Tribunal: STF
Processo: RE 79446
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-29
Data de publicação: 1974-10-29

Ementa:
- Responsabilidade civil por ato ilícito. Não é de se deduzir do quantum da indenização a importância correspondente a benefício previdenciário, direito inalienável da família do contribuinte. Recurso extraordinário conhecido, à vista do dissenso de julgados, negando-se-lhe, porém, acolhida.